Tribunal: TJSP
Processo: 1010210-11.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010210-11.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ISABELA AMARAL DOS SANTOS, é apelada/apelante CONCEIÇÃO DOMINGUES
CAVADAS.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
2
Apelação Cível No 1010210-11.2019.8.26.0008
Comarca: Foro Regional do Tatuapé – 2a Vara Cível
Aptes./Apdos.: Isabela Amaral dos Santos; Conceição Domingues Cavadas
Juiz de 1o grau: Cláudio Pereira França
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 30/06/2020
VOTO No 46.930
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMBARGOS DE
TERCEIRO. 1. A meação da mulher não responderá pela
dívida contraída por seu cônjuge somente se houver prova de
que não reverteu em proveito da família. 2. A parcial
procedência do pedido formulado na inicial configura a
sucumbência recíproca. Aplicação do artigo 86, do diploma
processual pátrio. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 209/213 que julgou parcialmente procedentes os embargos de
terceiro opostos para determinar o desbloqueio de 50% do saldo das cotas de
consórcio no 489 e 298-2 do grupo 1126 pertencente à embargante, mantendo
a constrição da outra metade de propriedade do executado Fabio. Em razão
da sucumbência recíproca, cada litigante arcará com metade das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios do patrono da parte
contrária fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Interpostos
embargos
de
declaração
pela
embargada (fls. 215/221), foram estes rejeitados pela decisão de fls. 250/251.
Pleiteia a apelante/embargante (Isabela Amaral) a
reforma do julgado alegando a impenhorabilidade do valor correspondente à
meação. Insiste que além dos 50% do saldo das cotas de consórcio detém a
posse de mais 25% dos valores em razão da meação, por conta do regime de
casamento com o executado Fábio. Pugna, ainda, pela improcedência da
condenação ao pagamento de encargos sucumbenciais, na esteira do que
preconiza a Súmula 303, do Colendo STJ, pois a embargada deu causa à
indevida constrição e deve ser responsabilizada pelos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
3
Apelação Cível No 1010210-11.2019.8.26.0008
sucumbenciais.
Doutra parte, recorre a embargada (Conceição
Domingues) com o objetivo de modificar o resultado do julgamento. Alega a
presença de erro material na sentença, pois as cotas 489-1 e 298-2 não mais
existem e foram substituídas pelas cotas nos 298-0 e 498-0. Assevera que a
necessidade de imposição de pena prevista no parágrafo único do artigo 774,
I, do CPC, por conta do reconhecimento da fraude à execução. Insiste na
condenação da embargante ao pagamento da integralidade dos honorários
sucumbenciais, pois foi esta e não a embargada que deu causa à propositura
da ação.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Os recursos não merecem prosperar.
Trata-se de embargos de terceiro apresentados por
Isabela Amaral dos Santos em face de Conceição Domingues Cavadas.
A controvérsia versa sobre a constrição de valores
no importe de R$ 255.000,00. Alega a embargante que faz jus à meação da
quantia penhorada. Esclarece que o montante bloqueado decorreu da inclusão
de seu marido (Fábio César dos Santos) no polo passivo de uma ação movida
em face das pessoas jurídicas (Imobiliária El Bosque Ltda e Bosque
Assessoria Imobiliária) que tiveram sua personalidade desconsiderada por
decisão judicial.
De fato, da análise atenta dos autos, emerge claro
que a embargante é casada com o executado Fabio, como se infere da leitura
da certidão de fls. 199/200, tendo o matrimônio celebrado sob o regime de
comunhão parcial de bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
4
Apelação Cível No 1010210-11.2019.8.26.0008
Nesse passo, é certo que a cônjuge somente teria
direito à reserva de meação dos valores relativos às cotas de consórcio
penhoradas, na hipótese de comprovação de que o débito não foi contraído
em proveito da família.
E para que a meação da apelante (Isabela) não
respondesse pelo débito contraído por seu marido (Fabio), deveria a
recorrente ter feito prova plena de que a dívida não reverteu em proveito do
casal, constituindo ônus da embargante comprovar tal situação.
Nesse sentido, os seguintes julgados do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÔNJUGE. EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
MEAÇÃO.
LEGITIMIDADE.
DÍVIDA.
BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO
MANTIDA. 1. O cônjuge só será parte legítima para opor
embargos de terceiro quando não tiver assumido juntamente
com seu consorte a dívida executada, caso em que,
figurando no polo passivo do processo de execução como
corresponsável pelo débito, não lhe é legítimo pretender
eximir seu patrimônio como "terceiro". Precedente da Corte
Especial do STJ. 2. "Tratando-se de dívida contraída por um
dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus
da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a
solidariedade entre o casal" (AgRg no AREsp n. 427.980/PR,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014). 3. Na espécie, o
acórdão proferido na origem consignou que o autor não
conseguiu afastar a presunção de corresponsabilidade pela
dívida cobrada, declarando sua ilegitimidade para opor
embargos de terceiros. Para se alterar o desfecho conferido
ao processo, seria necessário reexaminar a prova dos autos,
o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula n.
7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt
no AREsp 790.350/ES, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
5
Apelação Cível No 1010210-11.2019.8.26.0008
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AVAL DA MULHER. EMBARGOS DE TERCEIRO. MARIDO.
PENHORA. MEAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA REPERCUSSÃO
ECONÔMICA. I. Cabe ao marido, em sede de embargos de
terceiros em que se objetiva livrar meação sobre imóvel
penhorado, o ônus da prova de não-repercussão econômica
para a família de aval da mulher em título de crédito,
formalizado em favor de empresa de que esta é sócia.
Precedentes. II. Recurso não conhecido.” (REsp 445.245/DF,
Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado
em 01/10/2002, DJ 09/12/2002, p. 352)
“A meação da mulher casada não responde pela dívida
contraída exclusivamente pelo marido, exceto quando em
benefício da família. É da mulher o ônus de provar que a
dívida contraída pelo marido não veio em benefício do casal,
não se tratando na espécie, de aval”. (STJ 4a Turma; REsp
335.031-SP, rel. Min. Sálvio Figueiredo, j. 16.10.01, deram
provimento, v.u., DJU 4.2.02, p. 398).
“Processual Civil. Execução Fiscal. Meação da Mulher.
Penhora. Embargos de Terceiro. Legitimação da Meeira Para
Embargar. CTN, artigos 134 e 135. Lei 4121/62 art. 3o.
Súmulas 112/TFR e 134/STJ. 1. “A meação da mulher só
responde pelos atos ilícitos praticados pelo marido,
mediante prova que ela foi beneficiada com o produto da
infração Código Civil, art. 263, VI, nessa hipótese, o ônus da
prova é do credor, diversamente do que se possa com as
dívidas contraídas pelo marido, em que a presunção de
terem favorecido o casal deve ser elidida pela mulher.
Recurso Especial não conhecido. REsp. 50.443/RS
Rel.
Min. Ari Pargendler”. (g.n.) (REsp 121235 / SP; Min. MILTON
LUIZ PEREIRA; T1 - Primeira Turma; j. 20/03/2001; DJ
19.11.2001; p. 232; LEXSTJ - vol. 150 - p. 82;RSTJ - vol. 158 -
p. 123).
Nesta toada, a autora porém nada prova sobre a
dita independência financeira em relação ao seu esposo, sendo inverossímil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
6
Apelação Cível No 1010210-11.2019.8.26.0008
versão dos fatos por ela trazida, no sentido de que cada um dos cônjuges teria
economia totalmente própria e independente, de modo que prevalece a
presunção de que a dívida feita pelo marido aproveitou à toda família.
Na mesma direção, este Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu:
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO CÔNJUGE DO
EXECUTADO ÔNUS DA PROVA VIA INADEQUADA PARA
OBTER A ANULAÇÃO DE CONTRATO - Autora apelante que
pede o reconhecimento da nulidade do título executivo ou,
alternativamente, a declaração de sua ineficácia - Pedido
sucessivo, para que se exclua a sua meação sobre os bens
penhorados Descabimento Os embargos de terceiro não
são via própria para buscar a anulação do contrato firmado
pelo marido, executado Wagner. Além disso, não é caso de
se exigir outorga uxória, vez que não se cuida de
transferência ou oneração de bens imóveis. Quanto à
pretensão de exclusão da meação, também não merece
acolhida. Primeiro, que, se a própria embargante diz que as
quotas também lhe pertenciam, fica nítido que o negócio
firmado pelo marido, e que gerou a dívida exequenda,
também a beneficiou. Segundo, que o ônus da prova, de que
a dívida não trouxe benefício à família, é do cônjuge
(embargante, ora apelante), e não do credor - Leitura dos
arts. 1.663 e 1664, CC Na espécie, se a dívida foi contraída
pelo marido, em sua (única e exclusiva) atividade negocial,
presume-se que o foi em benefício do casal. Tal
circunstância exige da embargante o ônus de provar que a
dívida foi contraída para outra finalidade, e que não trouxe
qualquer benefício ao casal
RECURSO DESPROVIDO
NESSA PARTE. PENHORA
IMÓVEL RESIDENCIAL BEM
DE FAMÍLIA
Imóvel onde o devedor foi citado -
Levantamento da penhora que se impõe, por servir de
moradia
Incidência da Lei n. 8.009/90 - Embargos de
terceiro procedentes nessa parte
RECURSO PROVIDO
NESSE
TÓPICO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1058710-60.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Sérgio
Shimura;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
7
Apelação Cível No 1010210-11.2019.8.26.0008
Órgão
Julgador:
2a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do
Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 25/06/2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES
DECORRENTES
DE
CRÉDITO
TITULARIZADO
PELO
EXECUTADO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE
RESERVA DA MEAÇÃO DE CÔNJUGE DO EXECUTADO.
INCABÍVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
EXEGESE ARTS. 1.670 E 1.663 DO CÓDIGO CIVIL. A meação
do cônjuge responde pela dívida contraída pelo executado.
Para fins de liberação da penhora, o cônjuge detentor de
metade do patrimônio deverá demonstrar que a dívida não foi
contraída em benefício da entidade familiar e que o débito se
reverteu em proveito exclusivo do cônjuge-executado, o que
não ocorreu no caso concreto. Agravo não provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2263529-14.2019.8.26.0000; Relator
(a): Sandra Galhardo Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo Anastácio - Vara Única;
Data
do
Julgamento:
12/02/2020;
Data
de
Registro:
13/02/2020
“EMBARGOS
DE
TERCEIRO
-
CONTRARRAZÕES
-
ARGUIÇÃO -APELAÇÃO - INÉPCIA - INOCORRÊNCIA - PEÇA
-
REQUISITOS
LEGAIS
-
ART.
1.010
DO
CPC
-
PREENCHIMENTO. IMÓVEL - PENHORA - AUTOS DE
EXECUÇÃO VOLTADA CONTRA O CÔNJUGE - BEM QUE
RESPONDE PELA DÍVIDA CONTRAÍDA POR UM DOS
CONJUGÊS EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA - INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.664 DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INICIAL -
IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA
EMBARGANTE NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1000761-09.2019.8.26.0047; Relator (a): Tavares de Almeida;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2012; Data
de Registro: 19/11/2019
“EMBARGOS DE TERCEIRO Meação da mulher casada
Constrição que recaiu sobre imóvel comum do casal
Pretensão à proteção da quota-parte da esposa - Presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
8
Apelação Cível No 1010210-11.2019.8.26.0008
legal de que a dívida contraída pelo marido da Embargante
reverteu em benefício da família Hipótese não ilidida Ônus da
prova que cabia à Embargante Precedentes desta Corte
Alegação de prévia separação de fato do casal que restou
isolada nos autos, na contramão de todos os elementos
probatórios hauridos da instrução Sentença mantida Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível
1009347-57.2017.8.26.0224; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2018;
Data de Registro: 15/02/2018)
“EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELO CÔNJUGE DO
EXECUTADO O cônjuge do executado, por ser responsável
patrimonial, responde com seus bens Presunção de que a
dívida foi contraída em benefício da família, obrigando os
bens comuns e particulares do casal, cabendo ao cônjuge o
ônus da prova da inexistência de benefício familiar Sentença
de
improcedência
mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Não verificação - A aplicação de
pena por litigância de má-fé só é possível se ficar
evidenciado o dolo processual da parte - Falta de provas do
intuito malicioso da embargante - Multa afastada - RECURSO
PROVIDO
NESTE
TÓPICO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0002201-71.2015.8.26.0120; Relator (a): Sérgio Shimura;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cândido Mota - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/10/2017;
Data de Registro: 01/11/2017)
Portanto, não sendo afastada a presunção de
benefício para a família, nenhum reparo merece a sentença de primeiro grau.
No mais, para que não pairem dúvidas sobre este
Acórdão, se as cotas de consórcio objeto de constrição foram transferidas à
embargante e uma vez declarada a impossibilidade de parte da aludida
cessão, forçoso dizer que não se mostra necessário esclarecer o suposto erro
material no julgamento de primeiro grau, pois já reconhecida como
insubsistente a transferência de parte das cotas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
26a CÂMARA
9
Apelação Cível No 1010210-11.2019.8.26.0008
Assim, a eventual dificuldade de cumprimento da
determinação judicial poderá ser dirimida por decisão do juízo de primeiro grau
quando do cumprimento de sentença, desde que atendidas as diretrizes
fixadas na sentença, não existindo qualquer vício na decisão proferida.
Quanto à distribuição dos encargos sucumbenciais,
objeto de controvérsia de ambos os recursos, não procedem as reclamações
dos litigantes.
Isto porque, incide na hipótese a regra do artigo 86
do CPC que preceitua a distribuição proporcional da verba sucumbencial, uma
vez que é evidente que a parcial procedência da ação implica em sucumbência
recíproca, já que conforme previsão expressa do Código de Processo Civil:
"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido,
serão
proporcionalmente
distribuídas
entre
eles
as
despesas".
Ante o exposto, nego provimento aos recursos, com
majoração da verba honoraria devida por ambas as litigantes para 15% do
valor atribuído à causa.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica